Tribunal: CARF
Processo: 11634.720030/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720030/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.126 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
RICARDO TEIXEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não cabe a apreciação de matéria que não tenham sido objeto de impugnação
em virtude de preclusão.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 01-32.799, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ/BEL) que
julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o recorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720030/2012-48
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, por
ser serventuário da justiça.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
- Trata o presente processo do Auto de Infração DEBCAD no 51.001.780-0 (fls. 2/08 –
numeração dos autos em meio digital), vinculado à matrícula CEI no 70.007.61853/01,
cadastrado no COMPROT sob no 11634.720030/2012-48, lavrado em desfavor de
RICARDO TEIXEIRA MARQUES, para apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições devidas à Seguridade Social (contribuição a cargo do contribuinte), no
valor total de R$ 31.131,94 (Trinta e um mil, cento e trinta e um reais, noventa e quatro
centavos).
- No Relatório Fiscal de fls. 12/18 a autoridade lançadora, em síntese, registra que:
- Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de atividade por conta própria, no período de 01/2009 a 12/2010, conforme
valores que constam informados na Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física, no
campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular
verificados através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil e conforme
valores dos Demonstrativos de Apuração do Carnê-Leão dos anos 2009 a 2010.
- Segundo ainda se depreende do Relatório Fiscal, o Contribuinte é titular de Cartório
não remunerado pelos Cofres Públicos e, portanto, segurado obrigatória da Previdência
Social na qualidade de contribuinte individual, com base no art. 12, inciso V, alínea “h”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991 e nessa condição, não efetuou o recolhimento da
contribuição devida, sendo o crédito apurado a partir da base de cálculo constante da
planilha fls. 12/13 (item 3 do Relatório Fiscal).
- Cientificado do presente lançamento em 19/01/2012, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento acostado às fls. 41, o interessado apresentou em 17/02/2012 a
impugnação de fls. 44 a 51, alegando, em síntese, que:
- Em 30/06/1988, decorrente de habilitação em concurso público foi nomeado Titular do
1o Tabelionato de Notas da Comarca de Apucarana - PR, conforme Decreto Judiciário
n° 425/1989.
- quando do advento da Emenda 20, era detentor de Direito adquirido de permanecer no
Regime Próprio do Estado do Paraná.
- fez opção pelo Regime próprio, tanto que permaneceu para ele contribuindo
mensalmente, consoante lhe facultam as regras de transição artigos 40 e 51 da Lei
Federal n° 8.935/1994 e mantém suas contribuições para esse Regime e também por
força de coisa julgada.
- a ADI 2791, que embora julgada procedente teve seus efeitos determinados como ex
tunc, isto é retroagiria a data da promulgação da referida lei 12.607/1999, contudo os
efeitos de referido julgamento, não atinge os que ingressaram no serviço anteriormente
a 1998, que têm a salvo de outras ingerências, o direito de manutenção do regime a que
estavam vinculados.
- que ingressou na atividade, neste Estado, a 26 de junho de 1989, antes, portanto do
advento da lei 12.397 de 16-12-1998, conforme comprovado pelos documentos atrás
referidos, é direito adquirido do mesmo se manter no sistema previdenciário a que
pertencia e pertence, ou seja PARANÁPREVIDENCIA.
- ressaltar que como dispõe os artigos 40, § único e 51 da lei 8.935/94, bem como, os
demais princípios de direito é demais dispositivos legais acima citados, é direito
adquirido do impugnante em permanecer vinculado ao antigo IPE, atual
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

ParanáPrevidencia, portanto o órgão competente para exigir qualquer valor referente à
contribuições previdenciárias será o Paraná Previdência e não o Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS)
Diante do exposto, requer:
a) - o acatamento da presente em todos os seus termos, para a final, julgar
IMPROCEDENTE o auto de infração CADASTRADO COM O DEBCAD N°
51.001.780-0, VINCULADO A MATRÍCULA CEI N° 70.007.61853/01 com o seu
arquivamento.
b) -Tendo em vista que o impugnante oficiou ao Paranáprevidência, na data 23/01/2012,
conforme comprovante de fornecido pelas agências do correio, em que consta como
remetente ao Serviço Notarial e como destinatário Paranáprevidência e histórico do
objeto Anexo 4 e 5, requerendo certidão de inscrição, a fim de instruir esta impugnação
e que não se encontra até a presente data sob posse do impugnante, requer desde já a
junta desta certidão em data futura, nos termos do art. 397 do Código de Processo Civil
ou que seja oficiado ao referido Instituto com intuito a fim obter referida certidão.
c) -Protesta-se pela produção de provas, por meio de todos os meios admitidos em nosso
Direito, em especial, a produção de prova testemunhal, documental e pericial;
Pelo acórdão 01-32.799 (fls. 60/67), a 5a Turma da DRJ/BEL julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO. O notário ou tabelião e o oficial de registros
ou registrador, titular de cartório, são segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeados
até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual,
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia é indeferido quando a autoridade julgadora considerálo prescindível
para a solução do litígio.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada
nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal para a oitiva de testemunhas no julgamento administrativo em
primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

O contribuinte tomou ciência da decisão em 23/06/2016, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 69 e, em 18/07/2016, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.70/78).
Em suas razões recursais, o contribuinte repete as alegações de defesa no que
tange à vinculação ao ParanáPrevidência por direito adquirido, ainda que a lei estadual no
12.607/1999 tenha sido julgada inconstitucional na ADI no 2.791, uma vez que ingressou no
serviço anteriormente a 1998.
Considera as contribuições lançadas no presente auto de infração são indevidas
ante a ausência de vínculo com o INSS e, consequentemente, fato gerador.
Inova nas seguintes alegações:
Afirma que o auto de infração tem como fato gerador a constituição de créditos
previdenciários relativos a contribuições patronais, relativos ao período de 01/2006 a 12/2009,
obtidos por meio das informações declaradas pelo recorrente em suas declarações de IRPF, no
livro caixa e, portanto, não sendo geradas por constituição de créditos previdenciários de
contribuinte individual liberados de GFIP.
Assim, os rendimentos informados através do livro caixa dos anos-calendário de
2009 a 2010 e que deram origem às contribuições reclamadas, não se tratam de remunerações
auferidas pelo exercício profissional individual, e sim de lucratividade decorrente de um ramo
econômico que, no máximo podem ser equiparados a rendimentos de pessoa jurídica nos termos
da legislação do imposto de renda, por se tratar de um estabelecimento.
Discorre sobre o salário de contribuição para concluir que seu salário de
contribuição deve ser estabelecido por sua opção e não pelo valor dos rendimentos auferidos em
seu cartório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Do Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente
O contribuinte inova em recurso quando alega que os valores que teriam sido
obtidos do livro caixa dos anos-calendário de 2006 a 2009 e que deram origem às contribuições
reclamadas, não seriam remunerações auferidas pelo exercício profissional individual, mas
lucratividade. Também inova ao arguir que cabe a ele decidir qual salário de contribuição
considerar e não o valor dos rendimentos auferidos no seu cartório.
Observa-se que tais questões não foram apresentadas na impugnação, tratando-se
de matéria não impugnada, uma vez que foi trazida de forma inovadora em sede de recurso
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

voluntário, ou seja, a decisão de primeira instância administrativa não fez qualquer tipo de
apontamento acerca disso.
Sobre o assunto, convém reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ora, não tendo o contribuinte, ainda na fase impugnatória, apresentado tais
alegações, operou-se a preclusão, não sendo admissível que o tema venha a ser suscitado
somente na segunda instância administrativa.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Assim, não se conhece essas alegações pela ocorrência de preclusão.
Do Mérito
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Inicialmente, a questão nuclear da lide cinge-se à definição da condição do impugnante
perante a Previdência Social, em decorrência das atividades por ele exercidas como
titular de cartório.
Dispõe o artigo 236 da Constituição da República que os serviços notariais e de registro
são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, in verbis:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
O referido dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 8.935, de 1994, nos
seguintes termos:
Art.3o - Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do
direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de
registro.
(...)
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do
trabalho.
(...)
Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de
seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
(...)
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela lei 8.212/1991, arts. 12,
a, V, h e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(sem grifo no original)
Pela leitura dos dispositivos transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/1994 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48 e 51 não comportam
dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20/98, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. O texto constitucional assim dispõe:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/98 veio determinar, em seu
artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935/1994 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro
de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
bem como para todos os titulares de serviços notariais. A referência a todos os titulares
de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da Lei
8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo.
Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de
Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/1994, que
amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaramse
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/1998.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
É oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que
manteve a mesma regra da IN 03/2005, de vigência no período do lançamento que
dispõe:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Registre-se, na oportunidade, como já mencionado no item 6.4 do Relatório Fiscal, que
a inserção no regime próprio de previdência social dos serventuários de justiça não
remunerados pelos cofres públicos foi julgada inconstitucional pelo STF na ADIN
2.791-3 em 16/08/2006 cujo requerente é o Governador do Estado do Paraná e o
requerido é a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná.
Saliente-se, por fim, que o fato do interessado ter continuado a contribuir para a
previdência pública estadual em nada altera a sua condição de segurado obrigatório ao
RGPS, na medida em que a aferição da legalidade da referida relação jurídica não
constitui objeto do presente lançamento.
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Conclusão
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.126 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720030/2012-48

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer
das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 89
DF CARF MF
Original